Tribunal: TJDFT
Processo: 0747065-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Direito previdenciário. apelação cível. Auxílio-acidente. acidente de trajeto. redução discreta na amplitude do movimento do tornozelo esquerdo. ausência de comprometimento da capacidade laborativa. benefício indevido. recurso desprovido.
I – Caso em exame
1. A ação – ação acidentária objetivando a concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de redução permanente da capacidade laboral do apelante-autor decorrente de acidente de trabalho de que foi vítima.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento na prova pericial produzida nos autos.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.
III – Razões de decidir
4. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de que as sequelas decorrentes do acidente resultaram em efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual.
5. A discreta limitação da mobilidade do tornozelo esquerdo, sem comprometimento funcional e repercussão na capacidade laboral, não gera direito ao benefício.
6. O acervo probatório comprova que não há redução da capacidade laboral do autor decorrente do acidente de trabalho sofrido.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 473, Lei no 8.213/1991, arts. 19, 20, 21 e 86; Decreto no 3.048/1999, Anexo III, Quadro no 8, alínea c.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema no 416.
STJ, AgRg no AREsp n. 406.816/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 25/04/2017.